Tribunal: TJMT
Processo: 1032159-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032159-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANIA DA GLORIA FERREIRA NUNES - CPF: 050.877.271-07 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032159-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Evania Da Gloria Ferreira Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. CONSUMIDORA ADIMPLENNTE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADESENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo as provas juntadas aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, foram juntado nos autos protocolos, ligações feita para a reclamada.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Restando evidenciado que ocorreu falha na prestação de serviço referente às linhas moveis n°
(65) 99613-5756 e (65) 99811-6039
, e ocorreu o bloqueio da linha, mesmo sendo feito o pagamento não foi restabelecida as linhas no prazo de 48 horas conforme foi informado pela reclamada, sendo que suas linhas telefônicas se encontraram bloqueada por mais de 15 dias, mesmo entrando em contado através de diversas ligações e gerando protocolos de atendimento o problema não foi solucionado administrativamente, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
A Reclamada, por sua vez, afirma que a Reclamante é devedora contumaz; aduz que a interrupção tem origem na inadimplência da fatura com vencimento em 10/02/2022, no valor de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), que somente foi paga pela Reclamante em 14/03/2022; alega que não restou comprovada a interrupção dos serviços. Assim, afirma inexistir falha na prestação de serviço e o dever de reparação por danos morais.

Em que pesem as alegações da Reclamada estas não prosperam, pois caberia à empresa a comprovação de que os serviços foram prestados sem qualquer interrupção. É dizer, bastaria que a empresa colacionasse aos autos o relatório de chamadas dos terminais telefônicos objeto da lide (65 99613-5756 e 65 99811-6039) relativos aos meses de março e abril/2022 onde seria possível verificar se os serviços haviam ou não sido suspensos, ônus que não lhe desincumbiu nos termos do art. 373, II do CPC.

Portanto, houve falha na prestação do serviço por parte da empresa reclamada devido à demora no restabelecimento dos serviços mesmo depois de reiterados pedidos da consumidora nesse sentido, conforme comprovados nos protocolos no 8371877, 83771878 e 83771879.
”.

5. Quantum indenizatório fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual não merece reparos.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
EVANIA DA GLORIA FERREIRA NUNES
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
para
CONDENÁ-LA
ao pagamento de
reparação moral
na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizado pelo IGP-M (FGV) da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela Reclamante, pois não restou evidenciada nos autos a sua hipossuficiência financeira para a concessão do benefício.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022